Tribunal: TJDFT
Processo: 0004946-29.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004946-29.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO AFONSO CARNEIRO, SAU FERREIRA SANTOS, CLECIO VIRGILIO DE ANDRADE, ESEQUIEL SANTOS MOREIRA, GERALDO MARTINS FERREIRA, LISIA MARISE FONSECA CARNEIRO, MARIA ELISABETH QUEIROZ DE CARVALHO, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, SONIA EFIGENIA DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que o subcessionário ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA cedeu os créditos referentes à escritura de ID 21559994, p. 1/3 (créditos recebidos do cessionário 4o Ofício de Notas – ID 21559994, p. 4/5 e ID 21559994, p. 6/8, nos valores de R$ 6.200,00 e R$ 77.489,31), conforme se depreende da escritura de ID 22216062, julgo PREJUDICADOS os pedidos de habilitação de ID 21559984 e ID 20704671. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 24310904), referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor SAU FERREIRA SANTOS, intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ 12.309.173/0001-75) para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar procuração atualizada do sócio administrador conferindo poderes para o advogado peticionante e com a identificação do seu subscritor. b) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; c) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e d) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado nos pedidos de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante nas escrituras públicas de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 23773436, 23773429, 23773422, 23773415, 23772692, 22216062. Assim, a fim de instruir os pedidos de habilitação formulados (ID 23773435, 23773427, 23773420, 23773413, 23772690 e 22216060), referente aos direitos creditícios pertencentes aos credores NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, MARIA ELISABETH QUEIROZ DE CARVALHO, LISIA MARISE FONSECA CARNEIRO, ESEQUIEL SANTOS MOREIRA, CLÉCIO VIRGÍLIO DE ANDRADE e GERALDO MARTINS FERREIRA, intime-se a subcessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração da pessoa jurídica CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes para o advogado peticionante. c) juntar os atos constitutivos da constituição da filial que está requerendo habilitação para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; d) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; e) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; f) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e g) informar se ofereceu os créditos em processo administrativo de compensação tributária; h) juntar a escritura pública de cessão de direitos da CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, quanto aos créditos dos credores originários Nilma Gervásio, Maria Elisabeth, Lisia Marise, Esequiel e Clécio); i) juntar as escrituras públicas de cessão de direitos do cessionário ANTÔNIO FERREIRA MARTINS, e deste último para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (pedidos de ID 22216060 e ID 22204882). Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados nesta decisão e apenas uma vez os documentos que seriam comuns para todos os pedidos de habilitação. 4. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22178203), referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor GERALDO MARTINS FERREIRA, intime-se a subcessionária requerente PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e b) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados nesta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac